Tribunal: TCU
Processo: 036.081/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de recursos da União no Piso da Atenção Básica Variável / Saúde da Família, em virtude de irregularidades no registro do CNES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados em desfavor do município de Nossa Senhora dos Remédios/PI (CNPJ: 02.577.421/0001-05) e da Sra. Marlene Lustosa Lages Costa (CPF: XXX.486.703-XX), então secretária municipal de saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, fundo a fundo, pela União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis para conhecimento.